Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702714-72.2023.8.07.0014 APELANTE: JURANDIR LEITE DE SA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Os autores interpuseram apelação em 12/2/2025 (id. 71483252) e deixaram de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Examinado o processo, a gratuidade de justiça é matéria preclusa, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi deferido à apelante Maria Auxiliadora em decisão prolatada em novembro/2023 (id. 71483182), e, na mesma oportunidade, o pleito formulado pelo apelante Jurandir foi julgado prejudicado após o recolhimento das custas iniciais (ids. 71483179/71483180). Este Tribunal já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não há fundamentação sobre eventual hipossuficiência superveniente. Intime-se o apelante-autor, Jurandir Leite de Sá, para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora